Tribunal: TJPA
Processo: 0000764-19.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0000764-19.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Penal
RECURSO: Apelação Criminal
COMARCA: Belém/PA-Distrito de Icoaraci (2ª Vara Criminal)
APELANTE: Audrey da Silva Garcia
DEFENSORA PÚBLICA: Dra. Thaís Coelho de Vilhena
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATORA: Desa. Vânia Lúcia Silveira
REVISORA: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
A exegese do art. 385 do CPPB, não comporta entendimento de que Juiz está vinculado ao pedido de absolvição feito pelo Órgão Acusador em Alegações Finais, podendo dele discordar, ainda mais quando a sentença monocrática baseou-se nas provas produzidas no caso sob exame, pois no que tange a autoria relativa ao Apelante, essa se encontra comprovada por meio dos depoimentos, em Juízo, das testemunhas, os quais se encontram em total consonância com as demais provas contidas nos autos, assim como a materialidade resta evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão e Laudo Pericial Definitivo nº 2019.01.000308-QUI, o qual de positivo para a substância Delta 9 Tetrahidrocanabiniol princípio ativo da Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como maconha.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dos dias 03 a 10 do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 10 de agosto de 2020
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Audrey da Silva Garcia
, contra a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. José Dias de Almeida Júnior, Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, da Comarca de Belém/PA, que o condenou a pena 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e a pagamento de 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa, fixados a 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente na data do fato delituoso, reprimenda esta substituída pela pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas e limitação de fim de semana, na forma do art. 44, § 2º, do CPB, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia
, às fls. 02/03, que no dia 11/01/2019, por volta das 22h30min, uma guarnição da Polícia Militar que se encontrava de serviço na VTR 1011, ao entrar na Passagem São Luiz, bairro Tenoné, neste Distrito, seus integrantes avistaram o acusado se desfazendo de um objeto branco, perto do muro ali existente.

Ato contínuo, em virtude da atitude suspeita do ora denunciado, os agentes da Lei pararam a viatura policial, realizaram a sua abordagem e revista pessoal, momento em que foram encontrados com ele R$ 21,00 (vinte e um reais) em seu bolso e, após uma varredura no local, foi encontrado um pote branco no chão contendo 19 (dezenove) embrulhos prensados de maconha, pesando no total 17,600g (dezesseis gramas e seiscentos miligramas).

Que diante do constatado, Audrey da Silva Garcia, juntamente com a droga apreendida, foi apresentado na S.U. de Icoaraci, para as providências legais.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria e a materialidade encontram-se confirmadas pelos depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram a apreensão da droga, pela prisão em flagrante do denunciado, pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, à fl. 14 (IPL) e por meio do Laudo Toxicológico Provisório Nº 2019.01.000094-QUI, à fl. 16 IPL).

Em razões recursais
, às fls. 51/54, pugna a defesa, em tese única, pela reforma da sentença
a quo
, para que seja reconhecida a vinculação do Juiz, no que tange ao pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público, em respeito ao sistema acusatório.

Em contrarrazões
, às fls. 56/58, o RMP de 1º Grau, Dr. Lauro Francisco da Silva Freitas Júnior, manifesta-se pelo conhecimento e total provimento do apelo.

Nesta Instância Superior
, o 16º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos, pronuncia-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão da Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
- Da vinculação do Magistrado ao pedido de absolvição do
Parquet

A irresignação do recorrente contra a decisão condenatória cinze-se a sua absolvição, ante a impossibilidade de condenação após o referido pedido ter sido formulado pelo
Parquet
Estadual, em alegações finais, já que vincula o Magistrado do feito.

Importa destacar que, em suas contrarrazões, o Representante do Ministério Público de primeiro grau também requereu a absolvição do réu, ora apelante, por entender que inexistem provas aptas à formação de um Juízo de certeza acerca da autoria e materialidade delitivas.

Com efeito, não obstante a louvável tentativa da defesa de ver o acusado inocentado, não é esse o entendimento dessa Relatora; a uma, porque o art. 385 do CPPB é muito claro ao determinar que o Juiz não está adstrito ao pedido de absolvição do Ministério Público, podendo dele discordar, e tal dispositivo não foi objeto de reforma, na última revisão do CPPB em 2012, pelo que o legislador manteve tal discricionariedade; a duas, em razão dos Tribunais Superiores, até o presente momento, não terem declarado inconstitucional tal prerrogativa.

Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA ABSOLVIÇÃO. ARTIGO 385, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUIZ. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
WRIT
DENEGADO. 1.
A decisão do Juiz não é vinculada pelas alegações finais apresentadas pelo Ministério Público, podendo ele condenar o réu, mesmo quando o Parquet opina pela absolvição. 2. Havendo provas para julgar o feito, condenando o réu, o Juiz não deve se atrelar à opinião do Ministério Público, quando este requer a absolvição
. 3. O
habeas corpus
não é o meio adequado para análise de pedido e absolvição, posto que não é possível a incursão nas provas dos autos. 4.
Writ
denegado.
(STJ-HC84001/RJ, Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), DJ 11/12/2007)
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE NÃO VINCULA O JULGADOR. ART. 385 DO CPP. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. ART. 33, § 2º, ALÍNEA B, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1.
O julgador não está vinculado à manifestação do Ministério Público que, em sede de alegações finais, requer a absolvição do acusado. Precedentes
. 2. Nos termos da Súmula 718/STF, "A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada". E, ainda, segundo a Súmula 719/STF, "A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea". 3. Na hipótese em exame, não havendo notícia de reincidência e tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão, justamente por força do reconhecimento das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal como totalmente favoráveis ao paciente, impõe-se a fixação do regime semi-aberto para o início do cumprimento da pena aplicada (5 anos e 6 meses de reclusão), em observância ao disposto no art. 33, § 2º, letra b, do referido diploma legal. 4. Ordem parcialmente concedida apenas para fixar o regime semiaberto para o início de cumprimento da condenação imposta ao paciente.
(STJ - HC 76930/SP, Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 18/10/2007
)

Como se vê, não está de nenhuma forma vinculado o Magistrado em relação à opinião superveniente do Ministério Público, daí se concluir como perfeitamente cabível a condenação do réu, mesmo frente a um pedido de absolvição formulado pelo
Parquet
, única conclusão, aliás, que se coaduna com o texto legal, consoante art. 385 do CPPB, restando ao Órgão Acusador, não se conformando com a condenação, recorrer em favor do réu, em postura, hoje, tranquilamente admitida pela doutrina e jurisprudência.

In casu
, a sentença monocrática baseou-se nas provas produzidas no caso sob exame, pois no que tange a autoria relativa ao Apelante, essa se encontra comprovada por meio dos depoimentos, em Juízo, das testemunhas, ou seja, os Policiais Militares que participaram diretamente da prisão em flagrante do acusado, os quais se encontram em total consonância com as demais provas contidas nos autos, assim como a materialidade resta evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão e Laudo Pericial Definitivo nº 2019.01.000308-QUI, o qual deu positivo para a substância Delta 9 Tetrahidrocanabiniol princípio ativo da Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como maconha.

Assim sendo, havendo sustentáculo probatório para um édito condenatório, exatamente como ocorreu no caso vertente, legítima é a sentença prolatada pelo Juízo de
a quo
.

Ante o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.
Belém/PA, 10 de agosto de 2020
Desa. Vânia Lúcia Silveira
Relatora